Tribunal: STF
Processo: Rcl 53211
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828-MC, de minha relatoria.



    2. O ato reclamado decorre de ordem determinada em decisão de 04.02.2020, a qual reiterou despacho de 15.06.2018, antes, portanto, da medida liminar proferida na ADPF 828-MC. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.